Tribunal: TJES
Processo: 5028896-53.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028896-53.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDEMBERG ODERIC GOMES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028896-53.2022.8.08.0048
Origem
: Juízo da Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível.
RECORRENTE
: LINDEMBERG ODERIC GOMES.
RECORRIDO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TELEFONIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO TELEFÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
Trata-se de recurso inominado proposto pelo autor.
Afirma a parte autora que possui um contrato com a requerida referente a duas linhas telefônicas com o plano Vivo Celular Controle, no valor de R$ 44,99 (quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), e o plano Vivo Celular Pós, no valor de R$ 9,02 (nove reais e dois centavos), que totalizam R$ 54,51 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos). Informa que sua linha teve o valor de seu plano alterado, sendo cobrado um valor acima do originalmente contratado, sem sua autorização ou consentimento.
Pede, nestes termos, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A pretensão autoral foi julgada improcedente. O requerente interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial, sendo contrarrazoado pela requerida.

(3).
No mérito, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
, compreendo que merece reforma a r. sentença. Embora o juízo de piso

tenha afirmado que a requerida comprovou por meio de documentos idôneos que a alteração da linha deu-se em razão de pedido do próprio requerente, entendo que esses argumentos não merecem prosperar. Analisando a documentação, verifico que os contratos apresentados foram assinados por comando de voz, mas a requerida não apresentou a gravação da ligação na qual o requerente supostamente teria contratado os serviços. Desta forma, é imperioso ressaltar que as imagens sistêmicas, por si só, não comprovam que houve a contratação por parte do autor. Assim, configurada a falha na prestação do serviço, motivo pelo qual a sentença de piso merece ser reformada.

(5).
Em relação ao dano moral, encontra-se configurado. Isso porque a alteração unilateral do plano telefônico caracteriza a falha na prestação do serviço e enseja compensação por dano moral.

(6).
Da conclusão.

RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
para reformar a sentença, condenando a recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral,
que deverá ser
corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362, do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)